Tribunal: TJES
Processo: 0017742-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017742-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar resolvido, em perdas e danos, contrato de comodato celebrado entre as partes, condenando o réu ao pagamento de R$10.233,33 a título de indenização por danos materiais e R$923,47 relativos a tributos em aberto. O contrato, com prazo de 20 anos, previa a obrigação do município de conservar o veículo cedido e arcar com os tributos incidentes. A autora alegou inadimplemento contratual desde 2015 e ausência de resposta às tentativas de fiscalização, pleiteando rescisão contratual e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, diante da ausência de manifestação das partes sobre a produção de provas; (ii) estabelecer se houve perda do objeto da demanda, em virtude de suposta doação do bem ao ente público; (iii) determinar se a pretensão autoral está prescrita, considerando a alegada rescisão contratual automática em 2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta a alegação de nulidade da sentença, ao constatar que houve intimação regular das partes para se manifestarem sobre eventual produção de provas, tendo a autora expressamente dispensado a produção e o réu permanecido inerte, configurando preclusão. Não se demonstrou prejuízo processual, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

4. Rejeita-se a tese de perda do objeto, pois, embora houvesse deliberação interna pela doação, os documentos juntados comprovam que a transferência não se concretizou, especialmente diante do inadimplemento contratual. Ausente instrumento formal de doação, não se configura extinção da lide.

5. A alegação de prescrição é improcedente, pois o comportamento das partes após a notificação de 2003 revela continuidade da relação contratual. O Município permaneceu com o bem, não o devolveu e seguiu usufruindo do veículo, o que afasta a ocorrência da rescisão automática e impede a contagem do prazo prescricional desde então. Aplica-se o princípio do venire contra factum proprium, vedando-se comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação para manifestação sobre a produção de provas, com ausência de prejuízo, afasta a nulidade por violação ao princípio da não surpresa.

2. A intenção de doação não formalizada não extingue a obrigação contratual assumida em contrato de comodato vigente.

3. O comportamento das partes que mantêm a relação contratual afasta a alegação de prescrição fundada em rescisão automática não efetivada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, 355, 85, §11; CC, arts. 113 e 541.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 012120286484, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 23/04/2019, DJ 16/05/2019; TJES, AC nº 0020412-04.2007.8.08.0035, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 06/02/2023; TJMG, APCV nº 5002695-20.2019.8.13.0394, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 05/07/2023; STJ, AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/02/2012, DJe 13/04/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE de Vitória/ES que, em ação ajuizada pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
, julgou procedente a pretensão autoral para resolver o contrato em perdas e danos e condenar o requerido a pagar e R$10.233,33, correspondente a indenização por perdas e danos além dos tributos em aberto no importe de R$923,47.

Em seu apelo (ID 9635032),
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

argumenta (i) pela nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da não surpresa, considerando que os litigantes não foram questionados sobre a necessidade de produção de provas; (ii) perda do objeto da demanda, considerando que o objeto do comodato teria sido doado ao ente público pela autora; (iii) prescrição, diante da rescisão imediata prevista na cláusula 6 da avença.

Pois bem.
Rememoro que a presente demanda, denominada de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, foi ajuizada pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB
, em face do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, tendo como objeto um acordo de comodato firmado entre as partes.

Na referida avença, ajustada com prazo de 20 (vinte) anos, o ente público ficaria responsável pela manutenção e conservação do veículo, bem como pelo pagamento de tributos e valores correlatos.

Assim, em suma, a parte autora alegou que desde outubro de 2015, estava tentando contato com o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
para fiscalizar o estado de conservação e manutenção do veículo cedido, todavia, não obteve resposta; motivo pelo qual requereu a rescisão do pacto, com consequente devolução do bem, e condenação ao pagamento de perdas e danos relacionados à eventual má conservação, bem como aos impostos e taxas devidos pelo uso.

Em sede de defesa, a municipalidade arguiu, em síntese, praticamente as mesmas teses indicadas no recurso de apelação, quais sejam:
(ii) perda do objeto da demanda, considerando que o objeto do comodato teria sido doado ao ente público pela autora; (iii) prescrição, diante da rescisão imediata prevista na cláusula 6 da avença
.

Após réplica da parte autora, sobreveio a sentença, na qual, afastadas as preliminares de perda do objeto e de ausência de causa de pedir, o magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o desfazimento do negócio jurídico, com resolução em perdas e danos, com consequente condenação do
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ao pagamento de verba indenizatória.

Senão, vejamos o dispositivo do édito sentencial (fls. 151 e seguintes), integrado pela decisão que deu provimento aos embargos de declaração (fls. 165 e seguintes):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$10.233,33 (dez mil, duzentos e trinta e três e trinta e três centavos), correspondente indenização por perdas e danos, além dos tributos em aberto no importe de R$923,47 (novecentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais [...]

Dessa forma, considerando os argumentos recursais, tem-se como pontos principais a serem enfrentados:
(i) nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da não surpresa, considerando que os litigantes não foram questionados sobre a necessidade de produção de provas; (ii) perda do objeto da demanda, considerando que o objeto do comodato teria sido doado ao ente público pela autora; (iii) prescrição, diante da rescisão imediata prevista na cláusula 6 da avença.

Em relação à tese de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, alega o recorrente que o julgamento teria se dado “
sem que os litigantes fossem questionados sobre a necessidade de produção de provas, sem que ao menos fosse proferido o despacho saneador.
”.

Ocorre que, analisando atentamente os autos, verifica-se que após a réplica apresentada pela
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
, foi proferido o despacho de fl. 142, no qual o houve determinação expressa de intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual interesse na produção de outras provas:

DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo da lei, se manifestarem acerca de eventual interesse na produção de outras provas, justificando sua relevância e pertinência, sob pena de preclusão e consequente julgamento mediato do mérito, na forma do artigo 355 do CPC/2015.

Após, venham os autos novamente conclusos.

Diligencie-se.

Tanto assim que a
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
peticionou à fl. 144 informando não possuir interesse na produção de novas provas, ao passo que o ente público não se manifestou.

Por conseguinte, não é possível falar em decisão surpresa, na medida em que o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
foi devidamente intimado para se manifestar sobre eventual interesse na produção de provas.

Não bastasse, entendo que ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há nulidade, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”. Acerca do tema, seguem julgados:

[...] 5.
Destarte, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade de ato viciado dependerá da comprovação do prejuízo suportado pelo arguinte em decorrência do vício alegado, é de rigor afastar a alegação de nulidade no caso em apreço, face à ausência de demonstração de qualquer prejuízo pelo Estado
do Ceará. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0639592-62.2020.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; Julg. 04/07/2022; DJCE 15/07/2022; Pág. 106)

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

Quanto ao argumento de que teria havido (ii) perda do objeto da demanda, considerando que o objeto do comodato teria sido doado ao ente público pela autora, melhor sorte não assiste ao
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
.

Isso porque, como bem destacou o julgador sentenciante, a despeito de existir registro da intenção da
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
de doar o bem objeto da lide ao
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, inclusive com autorização do Conselho (fl. 72), o negócio jurídico não chegou a ser efetivamente realizado.

Ora, os documentos de fls. 74 e 78/80 são claros ao dispor que, diante do descumprimento das cláusulas contratuais por parte da municipalidade, não teria sido realizada a doação, sendo relevante ressaltar o seguinte trecho:

Desse modo, por todo o exposto, manifesta essa ASJUR não só pela impossibilidade de doação do bem na situação ora demonstrada, bem como, pela necessidade de responsabilização das Prefeituras pelos débitos dos veículos objeto dos contratos de comodato, e por danos causados pela violação do dever de cuidado pelos comodatários.

Nessa perspectiva, como se sabe, o art. 541 do Código Civil estabelece que a doação dar-se-á por escritura pública ou instrumento particular, contudo, não há registro nos autos da existência de documento dessa natureza, sendo inviável reconhecer a pretendida perda de objeto.

Até porque, a parte requerida não se desincumbiu de demonstrar que houve efetiva doação e consequente perda de objeto, o que atrai a incidência da regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil:

[...] O art. 373 do CPC diz que:
O ônus da prova incumbe:
I. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
[...] (TJMG; APCV 5049788-20.2022.8.13.0702; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 07/06/2024; DJEMG 07/06/2024)

[...] 4.
A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que
é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida,
é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor
. [...] (TJDF; APC 07039.52-79.2021.8.07.0020; 186.6291; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 04/06/2024)

Finalmente, no que tange a tese de
(iii) prescrição, diante da rescisão imediata prevista na cláusula 6 da avença, esta também não merece prosperar.

O
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
alega que teria havido prescrição quanto ao pedido indenizatório, tendo em vista que o contrato de comodato teria sido automaticamente rescindido em 02/01/2004, quando decorridos 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação CT. CIRC. DP. 140/2003 (fl. 49), que ocorreu em 12/11/2003 (fl. 50).

Ato seguinte, o próprio recorrente acrescenta que, com a rescisão automática do comodato, deveria ter devolvido o ônibus imediatamente, o que não aconteceu. Logo, argumenta que, a partir de 12/01/2004, teria iniciado o prazo prescricional para que a
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
buscasse qualquer alegado direito vinculado ao ônibus. De forma que, como a autora ajuizou a demanda apenas em 2019, teria ocorrido a prescrição da pretensão, pois transcorridos mais de cinco anos entre um evento e outro.

Nesse contexto, verifica-se que, de fato, a requerente enviou uma notificação ao requerido em 04/11/2003, declarando o seguinte (fl. 49):

[...] Conforme previsto na Cláusula Sexta do contrato, caso o pagamento não seja efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento desta correspondência, o Contrato estará automaticamente rescindido e o veículo deverá ser imediatamente devolvido [...]

Ocorre que, em atenção ao que dispõe o Código Civil, a interpretação de determinado negócio jurídico deve levar em conta também o comportamento das partes e o postulado da boa-fé:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I -
for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio
;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

§2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.

In casu
, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, após a suposta rescisão da avença ainda no ano de 2004, não agiu de forma compatível com a potencial ruptura da avença. Isto é, não devolveu o veículo à
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
, na medida em que deu continuidade à relação contratual como se esta não tivesse sido dissolvida.

Da mesma forma, a parte autora não tomou providência para retomada do veículo, sendo certo que o comportamento das partes indica uma manutenção da relação jurídica anteriormente pactuada, não sendo possível reconhecer que tenha havido efetiva rescisão do contrato a partir da notificação ocorrida em 2003.

Dessa forma, como as partes não se comportaram em conformidade com a potencial ruptura do contrato, na medida em que continuaram a cumprir, em linhas gerais, com o que fora acordado, não é possível reconhecer que a notificação de fl. 49 foi suficiente para rescindir o contrato de comodato pactuado pelo prazo de 20 (vinte) anos (fl. 44).

Outrossim, acolher o entendimento oposto, isto é, considerar o contrato rescindido e a ação de perdas e danos prescrita, resultaria em benefício indevido ao requerido, em clara afronta à boa-fé que norteia o direito brasileiro.

Não parece razoável que o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, a despeito de não ter procedido a devolução do bem objeto do comodato e descumprido de forma reiterada as cláusulas da avença, agora se utilize de uma notificação de 2003 para pretender afastar a obrigação de indenizar a
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
pela má conservação do veículo e ausência de pagamento das verbas correlatas

A posição que ora adoto possui fundamento no princípio venire contra factum proprium, segundo o qual “não pode a parte praticar conduta contraditória ao comportamento assumido anteriormente”. (TJMG; APCV 5002695-20.2019.8.13.0394; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 05/07/2023; DJEMG 06/07/2023).

Nessa toada, são inúmeros os julgados proferidos por esta Corte de Justiça,
e.g.
:

[...] 2. É vedado que as partes adotem comportamento oposto daquele anteriormente praticado, isto é, diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium) e em verdadeira surpresa para todas as partes do processo, sob pena de violação à boa-fé objetiva, princípio consagrado nos arts. 113 e 422 do CC. [...] (TJES; AC 0020412-04.2007.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 06/02/2023; DJES 17/02/2023)

[...] 2. Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé. É indubitável que a conduta dos apelantes viola a proibição do venire contra factum proprium e por isso refuta-se o questionamento dos cálculos periciais. (TJES; AC 0023138-37.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 19/01/2023)

[...] IV. Deve-se ter por norte que o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual. (STJ - AGRG no RESP 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012). V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0002568-82.2018.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 25/01/2022; DJES 09/02/2022)

Assim, reitero, houve continuidade no cumprimento das obrigações relativas ao bem, especialmente pelo fato de que apenas a partir de 2015, ou seja, mais de 10 (dez) anos após a “rescisão” de 2004, há registro de que a municipalidade tenha deixado de permitir a fiscalização do estado de conservação do veículo e, ainda, tem-se o não pagamento do licenciamento só se deu a partir de 2017 e do DPVAT de 2019; reforçando que o comportamento do ente federado confirma a manutenção do comodato.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença que
julgou procedente a pretensão autoral para resolver o contrato em perdas e danos e condenar o requerido a pagar e R$10.233,33, correspondente a indenização por perdas e danos além dos tributos em aberto no importe de R$923,47
.

Considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 12:52:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57156402062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.